Tribunal: TJPA
Processo: 0000918-90.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000918-90.2012.8.14.0301
APELANTE: FELISBERTO DE CASTRO ASSEF

APELADO: ESPOLIO DE RIDER LOWEL ULIANA, CAMILLA MOURA ULIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISTRATO JUDICIAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. JUÍZO A QUO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE PARA APRECIAR O PEDIDO RECONVENCIONAL. INSURGÊNCIA. TESES RECURSAIS DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INSUBSISTÊNCIA. RECONVENÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA: A adjudicação compulsória é ação de natureza real e deverá ser processada e julgada pelo juízo aonde se situa o imóvel, modo pelo qual se trata de competência absoluta (art. 95 do CPC/73). E diante deste fato, ao que se adita a omissão da parte requerida de não requerer a declinação de competência, é caso de se manter a sentença que declarou extinta a reconvenção diante da incompetência absoluta, no caso em concreto. ÔNUS SUCUMBENCIAL: o ônus da sucumbência permanece na forma como resolvido na origem, porquanto RAZOÁVEL E O DESPROVIMENTO DO RECURSO ISSO AUTORIZA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000918-90.2012.8.14.0301.

JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE: FELISBERTO DE CASTRO ASSEF.

ADVOGADO:
FABRIZIO BORDALLO E OUTROS.

APELADO: ESPÓLIO DE RIDER LOWELL ULIANA.

ADVOGADO:
CAMILA MOURA ULIANA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
FELISBERTO DE CASTRO ASSEF,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém, que, nos autos de
Ação de Distrato Judicial de Contrato de Promessa de Compra e Venda
proposta por
ESPÓLIO DE RIDER LOWELL ULIANA,
julgou totalmente improcedente o pedido, bem como indeferiu o pedido reconvencional, sob o fundamento de que o Juiz da causa principal não teria competência funcional para julgar a causa reconvencional; ademais, condenou autor e réu reconvinte ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios fixados por equidade, na forma do art. 20, § 4º do CPC/73.

A fim de evitar tautologia, adoto o relatório da sentença:

“(...)

ESPÓLIO DE RIDER LOWEL ULIANA, devidamente qualificado nos autos, propôs AÇO DE DISTRATO JUDICIAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA em desfavor de FELISBERTO DE CASTRO ASSEF e JULIANA SOARES GONÇALVES ASSEF, também identificados.

Alega que as partes celebram contrato particular de compra e venda e cesso de direitos hereditário referente ao imóvel localizado na Rodovia BR – 316, Km 20 e 21, Município de Ananindeua, Estado do Pará.

Revela que a compra e venda custou o valor de R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), sendo pago o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) a título de sinal e mais 04 (quatro) parcelas de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Salienta que ficou definido na cláusula 7ª do mencionado ajuste que a parte demandante entregaria o imóvel desembaraçado de quaisquer ônus de ITR, bem como todas as faturas de consumo de energia elétrica vencida antes da formalizaço do aludido ajuste.

Destaca que vem enfrentando uma delicada situaço financeira pelo que no consegue cumprir o disposto na mencionada cláusula 7ª do ajuste, posto que no efetuou pagamento das faturas de consumo de energia elétrica.

Esclarece que solicitou à parte demandada uma dilaço de prazo para soluço da pendência, contudo no logrou êxito. Assim sendo, em razo de inexistir condiçes para o integral cumprimento do ajuste, vem propor a presente aço com finalidade de ver declarada a nulidade do citado contrato entabulado entre as partes, com a consequência devoluço da quantia recebida.

Com a inicial juntou os documentos comprobatórios de suas alegaçes.

A parte demandada apresentou contestaço, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, dizendo que a parte autora reconhece na peça de arranque que pactuou os direitos sobre o imóvel em questo, sendo que no há qualquer estipulaço prevendo o distrato pelo no cumprindo da cláusula 7ª do ajuste pelo que se observa de difícil compreenso a tentativa de distrato pelos mencionados motivos trazidos pela parte demandante.

No mérito, diz que de boa fé pactuou com a parte autora a promessa de compra e venda e cesso de direitos hereditários do imóvel descrito na peça de arranque.

Aduz que a parte demandada, depois que contestante adimpliu completamente sua parte no ajuste, está tentando rescindir, de forma torpe, o contrato em questo, sendo que pretende fundamentar a resciso em evento que ela própria deu causa pelo que no é lícito locupletar-se da própria torpeza.

Salienta que o contrato em questo foi realizado com conhecimento, anuência e quitaço dada por todos os herdeiros que assinaram e rubricaram todas as vias do contrato de modo que deram total quitaço ao contestante.

Argumenta que o distrato é um acordo entre os contratantes pelo que extinguem o ajuste, portanto é vontade bilateral dirigida expressamente à extinço da relaço contratual.

Destaca que a lei impe um requisito formal ao distrato de modo que sua dissoluço deve seguir necessariamente forma do contrato que será distratado, nos termos do art. 472 do Código Civil Brasileiro.

Com a contestaço juntou documentos comprobatórios de suas alegaçes.

A parte demandante ofereceu réplica refutando os argumentos suscitados pela parte demandada, pugnando pela procedência do pedido, nos termos da inicial.

A parte demandada, concomitantemente, à sua peça de contestaço, formulou pedido reconvencional pretendendo o adimplemento contratual pela via judicial, nos termos do art. 461 do Código de Processo Civil, com a expediço de alvará judicial para adjudicaço compulsório do imóvel em questo e a transferência do domínio junto ao competente cartório de registro imobiliário.

A parte demandante ofereceu contestaço ao pedido reconvencional, dizendo que a peça reconvencional no reúne condiçes de prosperar porque no foi formulada corretamente na forma prevista no Código de Processo Civil já que ao invés de ser distribuída por dependência foi protocolada como simples petiço, além do que, no foram recolhidas as custas processuais inerentes ao procedimento.

Argumenta que a parte reconvinte pretende uma obrigaço de fazer de modo a compelir o contestante a arcar com as obrigaçes contratuais referentes ao pagamento das faturas de energia elétrica e imposto de transmisso quando tais obrigaçes decorrem do próprio contrato pelo que é reconhecida sua forma executiva, por isso no faz sentido alongar a instruço processual para obtenço de tal provimento que poderia simples ser atingido pela propositura da execuço forçada.

A parte reconvinte ofereceu réplica refutando os argumentos suscitados pela parte reconvinda, pugnando pela procedência do pedido reconvencional.

É o relatório. (...)”

Em suas razões (ID n. 365943), o Réu/Reconvinte pugna pela anulação da sentença que indeferiu o pedido reconvencional e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em cinco mil reais, por suposto
error in procedendo
.

Preliminarmente, sustenta que a sentença incorreu em erro material quanto ao pagamento parcelado efetuado pelo recorrente, até a quitação. Tal erro material foi apontado em Embargos Declaratórios, os quais, entretanto, foram rejeitados pelo juízo singular, merecendo reforma por ocasião do apelo.

No mérito, rechaça a fundamentação de que o juiz da causa principal não seria competente para julgar a reconvenção, sob pena de ofensa ao art. 328 do CPC/73, pugnando pela procedência do pedido de adjudicação compulsória contido na Reconvenção. Nesse sentido, aduz que se o juiz julgou improcedente a ação principal de Rescisão Contratual, tendo o Réu/Reconvinte comprovado o adimplemento integral do valor ajustado no contrato, não poderia ignorar a Reconvenção, que comporta pedido de Adjudicação Compulsória, sob o argumento de incompetência.

Alega que estando a causa madura, requer o julgamento direto do mérito nesta instância recursal, com base no art. 515, § 3º do CPC/15 (art. 1.013, § 3º do CPC/15).

Insurge-se contra os honorários de sucumbência fixados na origem, diante da ausência de sucumbência recíproca, defendendo a necessidade de majoração dos honorários em razão da complexidade da causa, do zelo profissional e do local da prestação do serviço.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID n. 365943 - Pág. 21).

Nesta Superior Instância, os autos foram distribuídos à minha relatoria, após digitalização.

O apelo foi recebido no duplo efeito (ID n. 375265).

Tentada a via conciliatória, não houve manifestação das partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que
julgou totalmente improcedente o pedido, bem como indeferiu o pedido reconvencional, sob o fundamento de que o Juiz da causa principal não teria competência funcional para julgar a causa reconvencional; ademais, condenou autor e réu reconvinte ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios fixados por equidade, na forma do art. 20, § 4º do CPC/73.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Preliminarmente, quanto à questão do erro material no relatório da sentença, hei por bem reconhece-lo de ofício, eis que se trata de mero erro de cálculo (omissão quanto à 3ª parcela, no valor de R$ 750.000,00), sem qualquer interferência na solução dada à lide.

Ultrapassada essa questão, passo a examinar o mérito recursal.

Com a devida vênia e respeito à pretensão da apelante, mas não vejo outra solução à demanda, senão a dada pela julgadora de primeiro grau.

Como cediço, a reconvenção tem natureza jurídica de ação, sendo medida de contra-ataque e é possível toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

No caso dos autos, inexiste qualquer ofensa ao disposto no art. 318 do CPC/73 (“Julgar-se-ão na mesma sentença a ação e a reconvenção”), eis que ambas as ações foram julgadas na sentença ora apelada.

Há de se observar que sequer o imóvel,
sub judice
, se localiza em Belém, cuja comarca foi o local do ajuizamento da ação de distrato/rescisão contratual, porém em
Ananindeua
.

A ação de adjudicação compulsória, na forma do artigo 95 do Código de Processo Civil de 1973, ao tempo da reconvenção, é de natureza real, pois prevalece o foro da situação da coisa (imóvel). E, com isso, correta a declinação de competência do juízo incompetente.

Em suma, a adjudicação compulsória é ação de natureza real e deverá ser processada e julgada pelo juízo aonde se situa o imóvel, modo pelo qual se trata de competência absoluta (art. 95 do CPC/73). E diante deste fato, ao que se adita a omissão da parte requerida de não requerer a declinação de competência, é caso de se manter a sentença que declarou extinta a reconvenção diante da incompetência absoluta, no caso em concreto.

Neste sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. "VIS ATTRACTIVA" DO JUÍZO FALIMENTAR REJEITADA. 1. Tratando-se de ação fundada em direito real imobiliário (adjudicação compulsória), é competente para julgamento da causa o foro da situação da coisa (forum rei sitae), nos termos expressos do art. 95 do CPC. 2. Vis Attractiva do Juízo falimentar rejeitada pelo próprio Juízo da Vara de Falências. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70054007646, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/08/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA. FORO DA SITUAÇÃO DO IMOVEL. ART. 95 DO CPC. Consoante dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil, nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, a exemplo do que ocorre na ação de adjudicação compulsória, é competente o foro da situação da coisa. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre particulares na simples condição de proprietário e comprador de imóvel, não se vinculando à atividade desenvolvida pela empresa. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70055462329, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 27/08/2013)

É, pois, caso de se negar provimento ao apelo do Réu no ponto, não havendo o que se falar em Teoria da Causa Madura.

No que pertine aos honorários de sucumbência, tenho que fixados em consonância com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente à época, não prosperando a tese de inexistência de sucumbência recíproca, tampouco de impossibilidade de fixação por equidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença vergastada.

Ônus sucumbencial mantido.

Erro material no relatório da sentença corrigo ex officio, sem qualquer alteração no julgado.

É como voto.

Belém - PA,
19
de
março
de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021